Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONTO INDEVIDO APÓS A SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO. TEMA 1.085. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora R$ 2.217,18 a título de restituição, além de proceder ao cancelamento dos débitos a partir da data da revogação da autorização. Em seu recurso, alega que autorização foi concedida de forma irrevogável e irretratável até cumprimento da obrigação financeira. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63998688) e com preparo regular (ID 63998691 e 63998692). Contrarrazões apresentadas (ID 63998697).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, fica assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
6. Revogada a autorização, cessa a legalidade dos descontos em conta corrente. Não é outro o entendimento desta Turma Recursal. (Acórdão 1815748, 07082145220238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a sentença deve ser mantida.
7. Ressalta-se que a incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95